Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717296-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0030532-09.2015.8.07.0018 originado de mandado de segurança, que reconheceu à parte impetrante/agravada AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, o direito à restituição do ICMS-ST, quando o valor das operações com combustíveis fosse inferior ao presumido na pauta fiscal. O agravante afirma em suas razões recursais que a decisão agravada afronta frontalmente a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito ao Tema 201 da repercussão geral (RE 593.849). Sustenta que antes do julgamento do RE 593.849, ocorrido apenas em outubro de 2016, a jurisprudência consolidada e vinculante do STF era a fixada na ADI 1851, que vedava expressamente a restituição de ICMS-ST quando o fato gerador ocorresse a menor que o presumido. A devolução somente era admitida quando o fato gerador não se concretizasse, sob pena de esvaziamento do artigo 150, §7o da Constituição Federal. Prossegue afirmando que, a partir do julgamento do RE 593.849, o STF reconheceu o direito à restituição, mas modulou os efeitos da decisão para que só produzissem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, em outubro de 2016. Argumenta que, não obstante a modulação expressa de efeitos determinada pelo STF, o juízo a quo insiste em permitir a execução da decisão proferida em mandado de segurança para alcançar valores anteriores a outubro de 2016, sob a justificativa de que há coisa julgada. Ressalta que o referido título judicial é, em parte, inconstitucional e, por isso, inexequível nos termos do artigo 535, §§5o a 7o do CPC”. Reforça ainda que, a própria Constituição e os artigos 927, I, III e 928 do CPC impõem a observância obrigatória dos precedentes vinculantes, especialmente os oriundos do controle concentrado de constitucionalidade. Assevera que as decisões de primeira instância se equivocam ao tratar o limite temporal como se fosse mera reprodução normativa de decretos ou instruções distritais, quando na realidade decorre de decisão vinculante do STF”. Cita, também, os precedentes das ADIs 2.777 e 2.675 como reforço à tese de inexequibilidade parcial do título. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que sejam excluídos da execução os valores anteriores a outubro de 2016, com o fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente, garantindo, assim, a efetividade dos precedentes vinculantes do STF. Preparo dispensado. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital